Tribunal: TJMT
Processo: 1025634-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Revisão geral anual. Complementação de índice. Percentual de 0,827%. Incorporação contínua. Coisa julgada. Intempestividade dos embargos do Estado. Embargos de Jacques rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Jacques e pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025634-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACQUES LOPES DA CUNHA - CPF: 475.431.320-87 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUES LOPES DA CUNHA - CPF: 475.431.320-87 (EMBARGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SERVIDOR E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Revisão geral anual. Complementação de índice. Percentual de 0,827%. Incorporação contínua. Coisa julgada. Intempestividade dos embargos do
E
stado. Embargos de
J
acques rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jacques e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Jacques, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. Os embargos do Estado foram protocolados fora do prazo legal, enquanto os de Jacques alegam omissão quanto à incorporação contínua do percentual de 0,827% à remuneração.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelas partes; (
ii
) quanto aos embargos de Jacques, averiguar se o acórdão
incorreu em omissão ao deixar de determinar a incorporação contínua do percentual de 0,827% à remuneração do servidor, à luz da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração opostos por Jacques foram interpostos dentro do prazo legal, sendo tempestivos. Já os embargos do Estado de Mato Grosso foram opostos após o prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública, razão pela qual são intempestivos e não conhecidos.

4. Quanto ao mérito dos embargos de Jacques, não se verifica omissão no acórdão embargado, que expressamente afastou a possibilidade de incorporação contínua do índice de 0,827%, limitando seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme os limites da coisa julgada coletiva.

5. Os embargos manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, mas não identificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo.

6. Conhecimento apenas dos embargos opostos por Jacques. Embargos do Estado de Mato Grosso não conhecidos por intempestivos. Embargos de Jacques rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 183; LC nº 433/2011; L. nº 9.756/2012.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED nº 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

por J
acques
e pelo
Estado
de
Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante nos autos do processo n. 1025634-27.2025.8.11.0000, originário da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Nos embargos de declaração,
Jacques
alega omissão no acórdão quanto à determinação de incorporação do percentual de 0,827% à remuneração, conforme previsto na sentença coletiva. Sustenta que a limitação temporal ofende a coisa julgada, pois essa matéria não foi suscitada durante o processo de conhecimento. Argumenta que a incorporação do percentual é decorrência lógica da sentença coletiva, tanto que o juízo por onde corre o cumprimento de sentença da ação coletiva teria determinado a integralização do percentual.

Afirma que a não incorporação do percentual gera redução salarial, pois o valor fixado para o posto de Coronel em outubro de 2014 (R$ 19.692,75) seria menor que o valor que deveria receber caso fosse aplicado corretamente o percentual da RGA para os anos de 2012 a 2014 (R$ 19.884,47). Requer o provimento dos embargos para que seja deferido o
pagamento das diferenças salariais até a implementação do percentual no subsídio do embargante (
Id
326965862).

Por sua vez, o
Estado
de
Mato Grosso
alega omissão quanto à existência de decisão judicial do juízo da ação coletiva que restringiu expressamente os beneficiários da sentença apenas aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Argumenta que o exequente, ora primeiro embargante, ocupava a patente de Tenente Coronel, não fazendo jus ao reajuste pleiteado por não estar incluído na sentença. Sustenta que aplicar o reajuste ao embargado implicaria em um RGA superior ao de todas as outras classes de servidores.

Invoca jurisprudência do STJ segundo a qual a limitação expressa dos beneficiários do título judicial impede sua extensão a terceiros, sob pena de violação à coisa julgada. Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte embargada (
Id
330092366).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação
aos embargos
(
Id
334673355)
, bem como quanto a intempestividade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id
330190857
)
.

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade dos embargos de declaração opostos.

Conforme dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco

dias, contados da data da publicação da decisão embargada.

No caso dos embargos opostos por
Jacques
, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27
.
10
.
2025 (segunda-feira), considerando publicado em 29
.
10
.
2025 (quarta-feira), conforme regra do art. 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006 e art. 224, § 2º, do CPC.

Isso porque, conforme informado pelo embargante e comprovado pela documentação juntada, houve suspensão do prazo processual nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, conforme Portaria TJMT-PRES n. 1428, de 03 de novembro de 2024, e Portaria TJMT-PRES n. 1536, de 02 de outubro de 2025.

Assim, o prazo para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 30/10/2025 (quinta-feira) e encerrou-se em 5
.
11
.
2025 (quarta-feira). Os embargos foram opostos em 5
.
11
.
2025, portanto, tempestivos.

O Estado de Mato Grosso teve ciência do acordão em 29.10.2025:

Na sequência, o Estado de Mato Grosso protocolou os embargos e
m 18
.
11
.
2025. Considerando que o prazo para a Fazenda Pública é em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, o prazo
escoou em 13.
11
.
2025 (sexta-feira). Portanto, os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO são intempestivos.

Assim, conheço dos embargos de declaração opostos por
Jacques
, por tempestivos, e não conheço dos embargos opostos pelo
Estado
de
Mato Grosso
, por intempestivos
.

Superada a análise de tempestividade, passo ao mérito.

Esta Terceira Câmara, julgou, à unanimidade, pelo
deu parcial
provimento
ao
recurso
da embargante
no dia
24
.1
0
.2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 no percentual de 0,827% aos subsídios de militar estadual, mas limitou os efeitos dessa complementação ao período de maio de 2012 a abril de 2013. O agravante sustenta afronta à coisa julgada e pleiteia a incorporação contínua do percentual até a efetiva implementação. O juízo de origem fundamentou-se em jurisprudência local que veda a incorporação automática e permanente da RGA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, deve ser aplicada exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013; e (
ii
) determinar se esse percentual pode ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração ou aos proventos de aposentadoria do servidor.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva transitada em julgado reconhece o direito à complementação da RGA de 2012, em 0,827%, aos militares prejudicados, com base na diferença entre os índices fixados nas Leis nº 9.756/2012 e LC nº 433/2011.

4. O título executivo judicial não prevê a incorporação contínua do percentual à remuneração, mas apenas a correção de uma distorção pontual apurada em abril de 2012.

5. A aplicação contínua da RGA representaria aumento real de vencimentos e não simples reposição inflacionária, contrariando os limites da sentença exequenda.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT fixa que o percentual de 0,827% deve incidir sobre o salário de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada a incorporação automática.

7. A execução da parcela relativa à diferença salarial é admitida, desde que limitada à incidência do percentual sobre o subsídio de abril de 2012, com os devidos reflexos legais.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio
recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva. 3. É admissível a execução individual da parcela correspondente à diferença apurada, com os devidos reflexos sobre férias, décimo terceiro e demais rubricas, a serem apurados no juízo de origem”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 9.756/2012; LC nº 433/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.10.2024; TJMT, AI nº 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.01.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 01.09.2014.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à determinação de incorporação do percentual de 0,827% à remuneração e que a limitação temporal ofende a coisa julgada.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e
aclaratória
, destinando-se a eliminar contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no julgado.

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado. A questão relativa à incorporação do percentual de 0,827% foi expressamente enfrentada, tendo esta Câmara decidido, de forma clara, que o percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013 e que a incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de
aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva.

O acórdão fundamentou adequadamente essa conclusão, destacando que o título executivo judicial não prevê a incorporação contínua do percentual à remuneração, mas apenas a correção de uma distorção pontual apurada em abril de 2012, e que a aplicação contínua da RGA representaria aumento real de vencimentos e não simples reposição inflacionária, contrariando os limites da sentença exequenda.

Quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, também não se verifica omissão no acórdão. A interpretação dos limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva foi precisamente o objeto de análise do recurso, tendo esta Câmara concluído, após exame do título executivo judicial, que a complementação da RGA de 2012 no percentual de 0,827% deve ser aplicada exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração opostos por
Jacques
devem ser rejeitados.

As alegações apresentadas nos embargos de declaração revelam
que todas as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

O recurso de embargos de declaração
não constitui sucedâneo recursal

ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo Tribunal.

Na realidade, as alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de obter novo exame das questões de mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,

não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado
e

REJEITO
os embargos de declaração
opostos pelo servidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026